Tribunal: TJDFT
Processo: 0749969-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749969-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: D. O. V. P. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por D. O. V. P. contra a decisão monocrática (ID 78371342) que indeferiu o pedido liminar de medidas protetivas de urgência. A reclamante reitera os argumentos da inicial, sustentando, em síntese, que: (i) os fatos configuram violência psicológica e moral nos termos da Lei Maria da Penha, e não mero conflito parental sobre guarda; (ii) a conduta do interessado visa controlar sua vida pessoal e novo relacionamento, utilizando os filhos como instrumento de manipulação; (iii) a decisão original falhou em aplicar o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero; e, (iv) o perigo de demora se intensificou, porque o interessado, após a ciência da decisão, teria continuado a intimidação, conforme novo áudio (ID 78352032) . Requer, assim, a reconsideração da decisão para deferir as medidas protetivas. É o relatório. Decido. O pedido não comporta acolhimento. A via do pedido de reconsideração não se presta a reabrir a discussão sobre o mérito da decisão liminar, que foi proferida em cognição sumária com base nos elementos então apresentados. Os argumentos trazidos pela reclamante repetem essencialmente as teses da inicial, já analisadas e sopesadas na decisão. A distinção pretendida entre a esfera da violência doméstica e o direito de família, bem como a invocação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, foram consideradas. Contudo, conforme já fundamentado, a tese de que os fatos se amoldam à Lei no 11.340/06, e não exclusivamente ao âmbito do Direito de Família, "demanda análise mais aprofundada, incompatível com este juízo preliminar". A decisão original não ignorou a gravidade das condutas, reconhecendo que os áudios e as transcrições revelam "um intenso conflito parental e indícios de manipulação e alienação parental". Pontuou-se, todavia, que tais matérias já são objeto de ação própria na 1a Vara de Família de Brasília e que, em juízo preliminar, as condutas se demonstram "direcionadas à disputa pela guarda e influência sobre os filhos". Quanto ao alegado "perigo de demora", supostamente intensificado após a decisão, o novo áudio apresentado (ID 78352032), em que o interessado discute o processo judicial com a filha e a instrui sobre como agir, reforça o cenário de alienação parental e conflito, mas não revela de plano risco iminente à sua integridade física ou um dano psicológico irreparável à vítima. A conduta, embora reprovável, permanece no âmbito do conflito parental, a ser dirimido no juízo cível competente, o qual, inclusive, detém as ferramentas processuais adequadas para lidar com a alienação parental. As medidas protetivas "representam limitações a direitos fundamentais" e exigem "atual e objetiva situação de risco", a qual não se vislumbra de plano, sendo prudente aguardar a análise do mérito. Ausentes fatos novos aptos a modificar o entendimento exarado, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Mantenho a decisão (ID 78371342) por seus próprios fundamentos. Aguarde-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator